Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VULNERABILIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REEXAME DE PROVAS. CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena por ser o agente ascendente da vítima (art. 217-A, § 1o, c/c o art. 226, II, do Código Penal). A defesa alega que a condenação é contrária ao texto da lei e à evidência dos autos, buscando a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a condenação por estupro de vulnerável contraria o texto da lei, considerando que a vítima, embora maior de 14 anos, estaria impossibilitada de oferecer resistência; e (ii) verificar se a condenação se opõe à evidência dos autos, sob o argumento de insuficiência probatória e supostas contradições no relato da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação não contraria o texto expresso da lei penal. A tipificação da conduta não se fundamentou na idade da vítima (caput do art. 217-A do Código Penal), mas, sim, na sua incapacidade de oferecer resistência no momento do ato (art. 217-A, § 1o), por se encontrar dormindo e sob o efeito de bebida alcoólica.
4. A revisão criminal não se presta a um novo julgamento da causa ou a um mero reexame do conjunto fático-probatório, como se fosse uma terceira instância recursal. Seu cabimento, no que tange à alegação de decisão contrária à evidência dos autos, restringe-se a hipóteses de manifesta e incontestável dissonância entre a condenação e as provas produzidas.
5. A condenação não é contrária à evidência dos autos, pois está fundamentada em um acervo probatório coeso e robusto, notadamente nas declarações firmes e detalhadas da vítima, corroboradas por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial relevância, sobretudo quando se mostra em harmonia com os demais elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento: "A revisão criminal fundada em contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP) não autoriza a reanálise do conjunto probatório que amparou a condenação, sendo cabível apenas quando a decisão rescindenda se divorcia de forma manifesta de todas as provas colhidas, o que não ocorre quando a condenação se baseia na palavra coerente da vítima, corroborada por outros elementos de convicção."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, § 1o, e 226, II; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017604, 0717194-29.2025.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, j. 02.07.2025.